Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. VITRECTOMIA. INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO DE CEGUEIRA.OMISSÃO DO ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao seu exercício pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
2. Constatada a necessidade de o impetrante ser submetido à intervenção cirúrgica de emergência, e não tendo este condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada
3.Segurança concedida.